Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-59.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000960-59.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA CAROLINY RODRIGUES PINTO MORAIS - CPF: 063.223.063-08 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1000960-59.2025.8.11.0040

Agravo Interno n.° 1000960-59.2025.8.11.0040

Agravante:

Luzia Caroliny Rodrigues Pinto

Agravado:
O Boticário Franchising LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL. CONCLUSÃO 5 TR/TJMT. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, mas afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa agravada não comprova a validade e regularidade do débito imputado à autora, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, inclusive após a inversão do ônus da prova.

4.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos casos de defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo catorze do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A ausência de apresentação de histórico de negativação da autora dos últimos cinco anos impede o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local e na Conclusão número cinco da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor que não comprova a regularidade da cobrança responde pela inexistência do débito alegado pelo consumidor.

2.

A ausência de histórico de negativação nos cadastros de inadimplentes dos últimos cinco anos afasta a presunção de dano moral indenizável.

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor do ônus de comprovar os elementos fáticos mínimos para configuração do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão no 5/1a Turma Recursal, DJe no 11.799, págs. 14/15, 1o.10.2024; TJMT, Processo no 1028670-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 7.10.2024, DJe 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1000960-59.2025.8.11.0040

Agravo Interno n.° 1000960-59.2025.8.11.0040

Agravante:

Luzia Caroliny Rodrigues Pinto

Agravado:
O Boticário Franchising LTDA

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Luzia Caroliny Rodrigues Pinto
.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: Juizados Especiais de Sorriso.

Sentença (
Id.
286149360
)
julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
310665981
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Luzia Caroliny Rodrigues Pinto e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Agravo Interno (Id.

310665969):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

310665963):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1000960-59.2025.8.11.0040

Agravo Interno n.° 1000960-59.2025.8.11.0040

Agravante:

Luzia Caroliny Rodrigues Pinto

Agravado:
O Boticário Franchising LTDA

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral
proposta por

Luzia Caroliny Rodrigues Pinto
em
face
de
O Boticário Franchising LTDA.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 462,92 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia, c
onsiderando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência dos históricos de negativação da agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025